Tribunal: TJPA
Processo: 0003630-96.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003630-96.2014.8.14.0070

APELANTE: MARIA DE NAZARE FREITAS DE VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

No presente caso, considerando a prescrição como questão de ordem pública, cabe a adequação da decisão à aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

2.

No caso concreto, observo que
apelada foi contratada pelo apelante
em 01/01/1992, com a finalidade de exercer a função de Enfermeira e foi demitida em 31/05/2008, já a ação foi ajuizada em 03/07/2014. Nesse compasso, entendo que o prazo quinquenal para ajuizamento da demanda se esgotou e, 31/05/2013, portanto, protocolado intempestivamente, o que enseja o reconhecimento da prescrição do direito de ação em consequente improcedência da ação.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, reformar a sentença julgando improcedente a ação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível

interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba
, no bojo da ação de cobrança proposta por
MARIA DE NAZARE FREITAS DE VASCONCELOS.

Narra a petição inicial da ação que a apelada foi contratada pelo apelante
em 01/01/1992, com a finalidade de exercer a função de Enfermeira, e demitida em 31/05/2008, percebendo como última remuneração a importância de R$ 1.873,43.

Ressaltou que o ente público requerido nunca efetuou os depósitos referentes ao seu FGTS em todo o período trabalhado, pleiteando o seu pagamento.

Citado, o Estado do Pará apresentou a contestação, suscitando a prejudicial de prescrição bienal das verbas reclamadas.

No mérito propriamente dito sustentou a constitucionalidade e legalidade da contratação temporária e a incompatibilidade do FGTS com o regime administrativo. Aduziu que o ato administrativo de exoneração é discricionário.

Defendeu a impossibilidade da condenação do Estado sem o reconhecimento da nulidade do vínculo temporário, o que não foi requerido pela parte autora. Aduziu que o ato administrativo de exoneração é discricionário.

Menciona a necessidade de se fazer a distinção das decisões dos tribunais superiores que vem sendo utilizadas como paradigma para o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS da hipótese dos autos. Arguiu que, em recente decisão, o E. TJPA reconheceu ser indevido o FGTS a servidor contratado por vínculo temporário. Teceu considerações sobre os juros e correção monetária incidentes na espécie, bem como sobre as verbas de sucumbência, na hipótese de condenação.

Com a defesa, juntou documentos.

Foi apresentada réplica à contestação.

Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/01/1992 a 31/05/2008, devendo-se utilizar como salário base aqueles recebidos mês a mês pela parte requerente, conforme fichas financeiras a serem apresentadas pelo Estado do Pará, a ser apurado em liquidação.

Além de fixar os consectários legais condenou o Estado em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais o apelante suscita a existência de prescrição bienal. Requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo. Considerando a prolação de sentença ilíquida contra a fazenda pública, recebo em remessa necessária a presente decisão.

Inicialmente, quanto à controvérsia relacionada a decadência bienal, pontuo que atualmente o FGTS possui natureza híbrida, sendo um direito social e trabalhista, quando se refere a verbas atinentes a contrato de trabalho oriundo da CLT; e, verba indenizatória, quando decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo.

O art. 7º, XXIX da CF trata claramente dos contratos de trabalho referentes às contratações sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, os quais possuem prazo decadência de 2 anos para propor a ação e prazo prescricional de 5 anos para cobrança de valores anteriores a propositura da ação. A seguir transcrevo o mencionado inciso constitucional:

“XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000).”

Já nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido, afastando a incidência do art. 7º, XXIX da CF. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório.

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto 20.920/1932).”

Entendimento do STJ acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1.

"O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Entendimento firmado na 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

Por isso, não acolho a alegação de aplicação do prazo decadencial bienal para ajuizamento da ação.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No presente caso, considerando a prescrição como questão de ordem pública, cabe a adequação da decisão à aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, a seguir transcrito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Esse dispositivo vem sendo aplicado pela jurisprudência, conforme a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.
COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32
. PRECEDENTES. 1. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016, grifo nosso).
”

No caso concreto, observo que
apelada foi contratada pelo apelante
em 01/01/1992, com a finalidade de exercer a função de Enfermeira e foi demitida em 31/05/2008, já a ação foi ajuizada em 03/07/2014. Nesse compasso, entendo que o prazo quinquenal para ajuizamento da demanda se esgotou e, 31/05/2013, portanto, protocolado intempestivamente, o que enseja o reconhecimento da prescrição do direito de ação em consequente improcedência da ação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso. Em remessa necessária, de ofício, aplico a prejudicial de prescrição e julgar improcedente a ação de cobrança,
nos termos da fundamentação lançada acima.

Fixo honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III c/c §3º, I do CPC, contudo, considerando o benefício da justiça gratuita, suspendo a condenação, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/09/2022